Tribunal: TJPA
Processo: 0811212-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811212-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: VALDELICY BATISTA FLORENZANO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais.

2-Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF,
contra decisão monocrática que indeferi o pedido do benefício de justiça gratuita, nos autos da Ação de Cobrança (nº. 0800179-69.2020.8.14.0086), proposta em desfavor de

VALDELICY BATISTA FLORENZANO.

O agravante alega que a decisão recorrida deixou de observar que a recorrente possui 3 (três) Planos de Equacionamento em andamento, em virtude do déficit de R$ 21.098.370.359,61 (vinte e um bilhões, noventa e oito milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), razão pela qual encontra-se impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.

Mencionar que ingressou com ação monitória ante o inadimplemento do contrato de mútuo (300000631556) através do qual foi cedida a quantia total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), agravando a situação financeira da Fundação agravante
.

Ressalta que

os valores do empréstimo a que se pretende a cobrança, visam garantir o pagamento de benefícios de previdência complementar do plano a que pertence milhares de participantes, de forma que a não devolução desses implica em prejuízo ao plano, podendo ocasionar um 4º plano de equacionamento.

Salienta que requereu na petição de agravo de instrumento a gratuidade de justiça e, por esse motivo, reafirma a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Assevera que a fundação vem seguindo os comandos legais para atualizar a comprovação da hipossuficiência, juntou demonstrativo do ativo por plano de benefícios.

Ante esses argumentos, requer o provimento do presente recurso para concessão de justiça gratuita.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme o Id.4911145.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de manutenção do indeferimento do benefício de justiça gratuita.

Cinge-se a questão na possibilidade de se deferir ou não a assistência judiciária gratuita, mediante a simples afirmação de não estar em condições de pagar à custas do processo, sem acarretar diversos prejuízos à recorrente.

Nesse sentido, os argumentos expendidos e o demonstrativo anexado pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de indeferimento do pleito de justiça gratuita, não havendo elementos para fazer crer na impossibilidade do recolhimento de custas, tendo em mira a ausência de provas da necessidade do benefício ao autor.

Vale, ainda, acrescentar a possibilidade de parcelamento de custas como forma de evitar o cerceamento de defesa, bem como evitar eventuais prejuízos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

Na mesma direção, este Tribunal decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA.
2. No caso em análise, foi observado o contraste entre o pedido da justiça gratuita e o pagamento à vista do imóvel objeto do litígio no valor de R$ 229.135,94 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) pelo recorrente. 3. Desse modo, foi determinada a intimação do ora agravante para apresentar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, porém nenhum documento foi juntado aos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, devendo a decisão combatida permanecer inalterada

(2019.05219090-92, 210.965, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

..............................................................................................................

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.
3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Presente essa moldura, mantenho a decisão agravada. consubstanciada na manutenção do indeferimento de pedido de justiça gratuita diante da ausência de prova cabal da incapacidade financeira.

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/08/2022